Tribunal: TJMT
Processo: 1003045-92.2019.8.11.0051
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003045-92.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), VERA LUCIA DE OLIVEIRA - CPF: 545.141.931-00 (APELADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003045-92.2019.8.11.0051

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: VERA LUCIA DE OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – ENERGIA ELÉTRICA – ÁREA RURAL - INTERRUPÇÃO POR 04 DIAS – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – NÃO COMPROVAÇÃO - DEMORA NA RELIGAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DESCABIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não comprovado que a interrupção no fornecimento de energia elétrica por 04 dias ocorreu por caso fortuito ou força maior, e havendo demora no seu restabelecimento, cabe indenização, pois fica configurada a falha na prestação do serviço público essencial.

A responsabilidade da concessionária nesses casos é objetiva, portanto, deve comprovar que os valores cobrados são devidos.

Se a importância fixada como dano moral não é exorbitante, mas sim razoável e proporcional, não comporta redução.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003045-92.2019.8.11.0051

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S/A

APELADA:

VERA LÚCIA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais julgada procedente para determinar que a ré pague à autora R$10.000,00, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante argumenta que o corte no fornecimento de energia decorreu de caso fortuito ou força maior, durou poucas horas e que agiu com diligência para restaurá-lo.

Diz que em caso como o dos autos a legislação não fixa nenhum prazo para o atendimento, e que a cláusula quarta do contrato firmado entre as partes dispõe que não se caracteriza como descontinuidade do serviço a interrupção por deficiência técnica ou de segurança que ofereça risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao sistema elétrico.

Argui a inexistência dos requisitos necessários à reparação, e que a apelada não se desincumbiu de comprovar os prejuízos alegados.

Se mantido o entendimento do juízo
a quo
, pugna pela redução da quantia estabelecida para a indenização.

Contrarrazões no id 54056019 – pág. 01/05.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003045-92.2019.8.11.0051

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: VERA LUCIA DE OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A apelada ingressou em juízo sob a alegação de que na UC 6/2684233-6, de sua titularidade, o fornecimento de energia elétrica foi interrompido de 04/11/2019 até 08/11/2019 (04 dias), não obstante ter ligado diversas vezes para a Central de Atendimento da concessionária e depois se dirigido até lá.

Afirmou que são frequentes as quedas e interrupções, o que lhe causa danos em razão da essencialidade do serviço para sua subsistência como produtora rural.

A apelante justifica que o corte decorreu das fortes chuvas que derrubaram um poste da rede, o que afastaria a obrigação de indenizar, pois trata-se de caso fortuito ou força maior.

Esse argumento não a exime da responsabilidade, já que esse tipo de acidente é perfeitamente previsível e portanto não retira dela o dever de prestar o abastecimento de forma adequada.

Aliás, o artigo
37
,
§ 6o
, da
Constituição Federal
, assim estabelece
:

“(...) as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

E os artigos 14 e 22 do CDC enunciam:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”;

“art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos';

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código
.”

O STJ já consignou que
"a responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, sendo suficiente à configuração do dever de indenizar, a comprovação da ação/omissão, do dano e do nexo causal
" (AgRg no AREsp 530.822/PE, rel. Min. Marco Buzzi, j. 26.4.2016.

Como visto, essas empresas têm necessariamente que atuar com eficiência, segurança e continuidade, sob pena de arcarem com os prejuízos que vierem sofrer a população, conforme artigo 22 do CDC, independentemente da existência de culpa,
exceto se comprovada a culpa exclusiva do consumidor, o que não é a hipótese.

Por conseguinte, a demora excessiva no restabelecimento da energia configura falha na prestação do serviço e autoriza a reparação.

Para ilustrar:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Indenização por Danos Morais – RELIGAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA - DEMORA INJUSTIFICADA DA CONCESSIONÁRIA – CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora insista que a interrupção da energia elétrica decorra por caso fortuito e de força maior, bem como por culpa exclusiva da autora, ora apelada, fato é que, nos Autos, não há um único documento nesse sentido, ou seja, sua tese não passa de mera alegação, desprovida de qualquer conteúdo probatório.
(N.U 0013662-20.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA FIXA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEMORA EXCESSIVA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. PROVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. Além da demonstrada falha na prestação dos serviços disponibilizados, em vista das inúmeras reclamações, a prestadora de serviços permitiu que o consumidor permanecesse sem parcial funcionamento do serviço telefônico, sem demonstrar razão justificadora de tal ocorrência, caracterizando o dano moral. APELO PROVIDO.
(Apelação Cível No 70074228362, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 27/07/2017).

Para o arbitramento do valor deve-se levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade de compensar o dano e de inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, para que não seja meramente simbólico, passível de não cumprir mencionado objetivo, tampouco extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que os R$10.000,00 definidos na sentença não comportam redução, pois estão de acordo com o que esta Corte tem fixado em situações análogas.

Posto isso, nego provimento ao Recurso.

Diante da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre a condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020